Tribunal: TJBA
Processo: 8003370-48.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003370-48.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

APELADO: ISAAC ALEXANDRINO CORREIA

Advogado(s)
:
FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante. a devolução em dobro encontra previsão no art 42 do CDC, visto que comprovada a má-fé do credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8003370-48.2019.8.05.0201
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada ISAAC ALEXANDRINO CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,